Tribunal: TJES
Processo: 0001189-91.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-30

Ementa:
Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O CREDOR. DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE VENCEDORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira (Sicoob) e por empresa credora (Adama Brasil S/A) contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor de duplicatas mercantis, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação, reconhecendo a Adama como legítima credora e condenando exclusivamente o Sicoob ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer quem é o legítimo titular do crédito representado pelas duplicatas; (iii) determinar a correta distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado em matéria predominantemente documental.

O endosso translativo anterior transfere a titularidade plena do crédito, devendo prevalecer sobre posterior cessão de direitos creditórios dada em garantia.

A empresa originária não pode oferecer em garantia crédito que já não integra seu patrimônio, tornando ineficaz a cessão posterior perante o legítimo titular.

A cessão de crédito exige notificação do devedor para produzir efeitos em relação a ele, o que não ocorreu no caso concreto.

A dúvida quanto ao credor legitima o ajuizamento da consignação em pagamento, nos termos da legislação civil.

A resistência à pretensão foi exercida exclusivamente pela instituição financeira, justificando sua condenação isolada nos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados dentro do limite legal e rateados proporcionalmente, vedada a soma que ultrapasse o teto legal.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando mantida a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-91.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (4)

APELADO: RONALDO CLAUDINO NOSSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE O CREDOR. DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE VENCEDORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira (Sicoob) e por empresa credora (Adama Brasil S/A) contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por devedor de duplicatas mercantis, julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação, reconhecendo a Adama como legítima credora e condenando exclusivamente o Sicoob ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer quem é o legítimo titular do crédito representado pelas duplicatas; (iii) determinar a correta distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado em matéria predominantemente documental.

O endosso translativo anterior transfere a titularidade plena do crédito, devendo prevalecer sobre posterior cessão de direitos creditórios dada em garantia.

A empresa originária não pode oferecer em garantia crédito que já não integra seu patrimônio, tornando ineficaz a cessão posterior perante o legítimo titular.

A cessão de crédito exige notificação do devedor para produzir efeitos em relação a ele, o que não ocorreu no caso concreto.

A dúvida quanto ao credor legitima o ajuizamento da consignação em pagamento, nos termos da legislação civil.

A resistência à pretensão foi exercida exclusivamente pela instituição financeira, justificando sua condenação isolada nos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados dentro do limite legal e rateados proporcionalmente, vedada a soma que ultrapasse o teto legal.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando mantida a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO
DE
LIVRE ADMISS
Ã
O LESTE CAPIXABA -
SICOOB LESTE CAPIXABA
e por
ADAMA BRASIL S/A
, contra sentença -integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Ronaldo Claudino Nossa
, julgou procedente a pretensão autoral e declarou extinta a obrigação do autor relativa às duplicatas mercantis vinculadas às Notas Fiscais n.º 000.017.589 e n.º 000.017.875, determinando que os valores depositados em juízo sejam levantados pela requerida
Adama Brasil S/A
. Em razão da sucumbência e da resistência à pretensão, condenou exclusivamente a requerida Sicoob Conexão ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando ambos ops recursos preparados, e inexistindo preliminares recursais, passo a apreciar em conjunto os apelos.

Ronaldo Claudino Rocha ajuizou ação de consignação em pagamento em face de (1) Agromai Agropecuária Ltda ME, (2) Adama Brasil S/A, (3) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (Sicoob) e (3) Banco Itaú, narrando, em síntese, que é produtor rural e manteve relação comercial com a primeira requerida, Agromai, da qual adquiriu produtos agropecuários no ano de 2014, conforme notas fiscais (fls.11 e 18) correspondente à duplicata mercantil 17.589, emitida com vencimento em 01/06/2015, no valor de R$ 4.213,00.

Sustentou que, posteriormente, por volta de 15 de maio de 2015, recebeu comunicação da primeira requerida orientando-o a não efetuar o pagamento das referidas duplicatas junto ao Sicoob, encaminhando, em substituição, novo título de cobrança, desta feita indicando como beneficiária a segunda requerida, Adama Brasil S/A, com intermediação bancária do Banco Itaú, quarto requerido.

Afirma que, paralelamente, a cooperativa de crédito Sicoob passou a contatá-lo exigindo o crédito, o que instaurou cenário de incerteza quanto à titularidade do crédito e ao destinatário legítimo do pagamento, colocando-o sob risco concreto de inadimplemento involuntário e consequente protesto de título, e diante da dúvida, ajuizou a ação de consignação em pagamento requerendo: (i) a concessão de tutela liminar para impedir o protesto dos títulos; (ii) a autorização para depósito judicial dos valores correspondentes às duplicatas; (iii) a declaração de quitação da obrigação após o depósito; (v) a definição judicial acerca do credor legítimo; e (iv) a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Como já relatado, o pleito autoral foi julgado procedente, declarando extinta a obrigação do autor e determinando que a Adama Brasil S/A levantasse os valores os quais foram depositados em juízo, conforme fls. 24/27.

Insta examinar, inicialmente, a insurgência da cooperativa recorrente quanto ao julgamento antecipado da lide. Sustenta o apelante, em síntese, que a prolação da sentença sem a prévia produção das provas pericial e oral, requeridas em sede de sua contestação, teria fulminado o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inciso LV, CF/88).

Todavia, após perscrutar a marcha processual, verifico que a pretensão anulatória não encontra guarida no ordenamento jurídico-processual vigente.

Conforme se extrai dos autos, em despacho proferido em 28 de fevereiro de 2019 (fl. 233), o magistrado condutor do feito determinou expressamente a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas que pretendiam produzir, de forma justificada, sob pena de indeferimento.

Ocorre que, não obstante tenha o Sicoob formulado pedido genérico de produção probatória em sua contestação,
não se desincumbiu do ônus processual de
especificar e justificar concretamente tais provas quando instado a fazê-lo pelo juízo
, permanecendo inerte após o despacho saneador.

Tal conduta atrai a incidência do fenômeno da
preclusão
, uma vez que o requerimento genérico de provas na peça de defesa não supre a exigência posterior de delimitação específica, sobretudo quando expressamente determinada pelo magistrado, sob pena de indeferimento.

Ademais, observo ainda que, em momento posterior, a magistrada ao proferir despacho à fl. 264, reconheceu que o feito se encontrava maduro para julgamento, por versar sobre matéria eminentemente de direito, reputando suficiente o acervo documental constante dos autos, razão pela qual anunciou o julgamento no estado em que se encontrava e determinou a intimação das partes para manifestação,
e novamente, quedou-se silente o ora apelante.

Ora, admitir a nulidade neste estágio equivaleria a premiar a inércia da parte que deixou de impulsionar a instrução e também de arguir nulidade no momento oportuno.

Não bastasse, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e no caso concreto, a controvérsia posta em juízo restringe-se, essencialmente, à definição do legítimo titular do crédito representado por duplicatas mercantis, matéria de natureza eminentemente documental e cambial, cuja solução prescinde de dilação probatória oral ou pericial, bastando a análise da cadeia de circulação dos títulos e dos documentos acostados aos autos.

Sustenta ainda a recorrente a ocorrência de nulidade da sentença ao argumento de que não teve acesso às contestações e documentos apresentados pelas corrés, o que, ao seu ver, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à vedação de decisão surpresa.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, o ordenamento processual civil pátrio não impõe ao magistrado o dever de intimar um réu sobre o conteúdo da contestação apresentada por outro litisconsorte passivo. O contraditório é estruturado, via de regra, de forma bilateral entre autor e réu (relação vertical). Ademais, A alegada "decisão surpresa" (art. 10 do CPC) é rechaçada pelo próprio histórico processual, porquanto, como prefalado, a recorrente teve oportunidades para obter vista dos autos e se manifestar sobre o acervo probatório antes da prolação do
édito
.

Dessa forma,
rejeito
a aventada nulidade.

Superada a questão, no mérito propriamente dito, a controvérsia reside em determinar qual dos requeridos detém a legítima titularidade do crédito objeto da consignação, representado pelas duplicatas mercantis decorrentes das Notas Fiscais nº 17589 e 17875.

O apelante Sicoob sustenta que os referidos créditos lhe foram transmitidos via endosso translativo, como garantia de operação de mútuo (Cédula de Crédito Bancário), alegando anterioridade e posse legítima para cobrança.

Todavia, a análise do acervo probatório conduz à conclusão oposta, ratificando integralmente a sentença vergastada.

O cerne da questão resolve-se pela cronologia dos atos cambiais, pois conforme se extrai das provas coligidas, especialmente às fls. 82, 85 e 224, a duplicata nº 17589 ostenta carimbo de
endosso translativo
("
Transferimos todos os direitos..."
) firmado pela empresa Agromai em favor da “Milenia Agrociências S/A” (atual denominação da Adama Brasil S/A) em
09/06/2014
.

Em contrapartida, os documentos que supostamente lastreiam o direito da instituição financeira Apelante — as Cédulas de Crédito Bancário nº 817660 e 817685 (fls. 102 / 115) emitidas pela Agromai — foram celebradas apenas em

28/08/2014
.

Conclui-se, portanto, que quando a Agromai tentou oferecer (ou, de fato ofereceu) tais créditos em garantia ao Sicoob, ela já não era mais a titular dos direitos neles contidos, uma vez que a propriedade já havia sido transferida plenamente à Adama meses antes.

A prova da titularidade é reforçada pela
posse da cártula origina
l
, já que a Adama colacionou aos autos as cópias certificadas do título (fls. 82 e 224),
contendo o aceite do autor
e o
endosso em preto
.

A Adama juntou, ainda, manifestação específica do autor Ronaldo Claudino Nossa nos autos confirmando que assinou os documentos de ciência de endosso (fl.225), com firma reconhecida, e anuência da Agromai ao endosso à fl. 84.

Esclareço, por oportuno, que a garantia ofertada para lastrear as obrigações assumidas nas cédulas de crédito bancário consistiu na própria carteira de cobrança da primeira requerida (Agromai), a qual abarcava centenas de duplicatas mercantis. Tal circunstância ensejou a proliferação de
inúmeras demandas de idêntica natureza
, ajuizadas pelos diversos sacados que compunham dita carteira — como é o caso do ora autor.

Em consulta à jurisprudência deste Egrégio Tribunal, verifica-se que os julgamentos têm sido
unânimes
no sentido de reconhecer a empresa
ADAMA BRASIL S/A
como a legítima titular dos créditos recebidos mediante endosso translativo.

Os fundamentos mais elucidativos sobre a matéria, a meu sentir, encontram-se no judicioso voto de lavra do eminente
Desembargador Manoel Alves Rabelo
, que relatou recurso em demanda rigorosamente análoga perante este Órgão Fracionário. Pela pertinência e clareza, peço vênia para transcrever seus principais trechos,
in litteris
:

“(...) a relação contratual firmada entre a empresa Agromai e Banco Sicoob não se trata de cessão de título de crédito por endosso, mas sim de aquisição de direitos creditórios por terceiro, que se submete às regras de direito civil previstas nos arts. 286 a 298 do CC/2002, e não às premissas do direito cambiário.

Nesse ínterim, a cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos.
A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título
. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há que se falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, pelo que são oponíveis as exceções pessoais do devedor contra o cessionário.

No entanto, o que se extrai dos autos é que a ré Agromai realizou contrato mútuo (fls. 224/225) de empréstimo bancário consignado com o Banco apelante, em meados de agosto de 2014, estabelecendo como pagamento (garantia) das parcelas eventuais direitos creditórios de terceiro que venha a receber, inclusive o título do autor, entretanto, tal concessão ocorreu sem a autorização deste.

Frisa-se que, sem ter informado o autor, o apelante adquiriu o crédito existente,
gerando automaticamente boletos bancários para garantia dos valores consignados
. Ora, na cessão de crédito, o cessionário (novo credor) fica na mesma posição do cedente (antigo credor) perante o cedido/devedor, não havendo necessidade da anuência deste, porém o devedor deve ser notificado da cessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, eis a ementa de referido julgamento:

“APELAÇÃO CIVIL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA QUANTO AO CREDOR - DUPLICATAS MERCANTIS - DUPLICIDADE DOS BOLETOS BANCÁRIOS CORRESPONDENTES – TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS POR MEIO DE ENDOSSO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Preliminar de Cerceamento de Defesa: o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, de modo que a produção de toda e qualquer prova não configura medida impositiva ao juiz, pelo contrário, é perfeitamente possível, sem que haja qualquer nulidade, que este proceda ao julgamento antecipado da lide, ainda que para concluir pela sua improcedência, quando os elementos probatórios carreados aos autos tornarem despicienda a realização de outros meios de convicção. Preliminar rejeitada.

2 – Por pretender quitar o débito, mas tendo dúvidas sobre quem é o legítimo credor a dar efetiva quitação quanto ao recebimento dos valores constantes nas notas fiscais, é plausível a solução da contenda pela via eleita, eis que a situação narrada amolda-se à hipótese legalmente prevista (Art. 335, IV do CC).

3 – A cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia.

4 – Frente a esse panorama, considero demonstrado que a empresa Agromai cedeu à ré Adama os créditos referentes às duplicatas já relacionadas e que, para tanto, é a legítima titular dos créditos cujos valores se encontram comprovadamente depositados.

5 – Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000410-75.2015.8.08.0053, julgado em 25/11/2019, DJe de 03/12/2019)

A meu ver, a operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.

Como dito, em cumprimento das obrigações oriundas das cédulas de crédito bancário, a 1ª requerida Agromai ofereceu como garantia, eventuais direitos creditórios de terceiro que viesse a receber, dentre eles, o decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor Ronaldo, não obstante o título não mais lhe pertencer à época da emissão das cédulas de crédito bancário, porquanto cedida anteriormente, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil.

Com isso, cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai),
notificar o devedor da cessão
, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita
” (destaquei).

Inclusive, não identifico o caráter fraudulento alegado pelo cooperativa apelante ao ser realizada operação entre a 1ª e 2ª requeridas, segundo alega, com o escopo de causar-lhe prejuízo, haja vista que
o endosso da duplicata ocorreu em momento anterior à emissão das cédulas de crédito bancário
; entretanto, desde logo devem ser registrado que a presente ação consignatória não é o terreno apropriado para se aferir eventual descumprimento, pela 1ª requerida Agromai, das obrigações pactuadas nas cédulas de crédito, de modo que, para fins de definição do titular do crédito a que se refere a demanda, deve a 2ª requerida ser tida como terceira de boa-fé ao receber a duplicativa mercantil, em data anterior a emissão das aludidas cédulas de crédito bancário, mediante endosso translativo.

Vejamos outros julgamentos deste egrégio Tribunal, relativos a matéria:

“APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENDOSSO – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações de consignação em pagamento em que o autor alega dúvida sobre quem deve legitimamente receber, o desdobramento do procedimento em duas fases só deve ocorrer se for necessária a produção de provas para a definição de quem é o legítimo credor. Não havendo necessidade de produção de outras provas após as contestações, é possível o julgamento antecipado do mérito, com a declaração de extinção da obrigação do autor e a definição de quem é o credor.

2. O indeferimento do pedido de produção de provas e o consequente julgamento antecipado do mérito não configuram cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados por meio das provas documentais produzidas pelas partes.

3.
A cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo
.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004627-11.2015.8.08.0006, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023, DJe de 20/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença’ (STJ - AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 03-08-2020).

2. - Não há ilegalidade no julgamento antecipado do mérito quando o Juiz demonstra na sentença que não houve necessidade de produção de outras provas, dada a incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A celeridade na entrega da tutela jurisdicional é inclusive fomentada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça ‘sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento’ (STJ – REsp. 1643493/AM, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 14-10-2020).

3. -
A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária)
.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000649-37.2015.8.08.0067, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/05/2021, DJe de 28/05/2021).

Não foi outro o entendimento sufragado pela Colenda Quarta Câmara Cível no recurso de apelação n. 0000081-84.2016.8.08.0067,
de
minha
relatoria
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO –
DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE
– CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL –
ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER
– JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor. 2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.
3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.
4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES - Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.08.2023)

Cumpre-nos, ainda em sede da apelação da Cooperativa, examinar a sucumbência na presente ação, porquanto insurge-se a Cooperativa apelante contra a condenação sofrida a suportar,
exclusivamente
, a verba advocatícia. Na sentença, o magistrado
não distribuiu
o ônus entre todos os réus, amparado no princípio da causalidade e da resistência à pretensão, entendeu que o SICOOB foi o único réu que efetivamente ofereceu resistência à pretensão do autor, e sucumbiu na disputa pela titularidade do crédito.

De início, rememoro que os ônus sucumbenciais na ação de consignação em pagamento, quando julgada procedente,
são estabelecidos em desfavor
da parte
ré
(CPC, art. 546), tendo em vista que o impedimento ao pagamento por parte do autor não são a ele imputáveis e, no caso concreto, diante da inclusão de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo, necessário averiguar, para fins de definição da sucumbência, qual(is) dela(s) intitulou(aram)-se titular do crédito (princípio da causalidade).

A análise do caso concreto revela que não houve resistência uniforme por parte de todos os réus. Não se extrai dos autos conduta ativa da corré AGROMAI no sentido de resistir à pretensão consignatória, afinal, foi
revel
e sequer constituiu patrono; igualmente, o BANCO ITAÚ SA não discutiu a titularidade do crédito ou resistiu à pretensão do autor; a empresa ADAMA BRASIL S/A logrou demonstrar, desde a fase instrutória, a regularidade da cadeia cambial e a legitimidade de sua condição de credora.

No caso em exame, foi o SICOOB o único réu que efetivamente resistiu à pretensão autoral e sucumbiu na disputa pela titularidade do crédito, razão pela qual reputo
adequada a sua condenação exclusiva ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

A apelante ADAMA BRASIL S/A insurge-se contra o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, ao argumento de que o magistrado
a quo
deixou de fixá-los de forma individualizada. Requer, assim, que o SICOOB seja condenado ao pagamento da verba honorária em favor dos procuradores do autor e,
separadamente
, em favor dos seus próprios patronos.

Ocorre que, havendo pluralidade de vencedores, a orientação jurisprudencial consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é de que os honorários devem ser repartidos proporcionalmente. Tal medida visa evitar que a parte vencida seja onerada demasiadamente, impedindo que o somatório das verbas extrapole o teto legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO.
IMPOSIÇÃO. (...) II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no pólo passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa. III - "
Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles" (REsp nº 58.740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06.1995)
. IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual na causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada. (REsp 874.115/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . REPARTIÇÃO DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Requerida a desistência da ação após completada a relação processual e apresentada a contestação, impõe-se a condenação da parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do art . 90 do CPC 2.
Na exegese da norma inserta no caput e § 1º, do art , 87, do CPC, infere-se que, havendo litisconsórcio, a regra é a de que se estabeleça a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários e, em casos de omissão na distribuição, pela sentença, aplica-se a solidariedade na fase de execução do título. 3.Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art . 85, § 2º,
(art. 20, § 3º, do CPC/73). Súmula 568/STJ. 4 . Recurso provido em parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 50076329420238130471, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025).

Também cito:

“(...) 5)
Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa.
6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida”. (TJES - Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.08.2023).

“6.
Dá-se parcial provimento ao recurso para corrigir a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais , uma vez que a condenação de 10% para cada conjunto de patronos (autor , ADAMA e AGROMAI ) totalizaria 30%, em afronta ao teto de 20% estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC. O montante deve ser limitado a 20%, a ser rateado equitativamente entre os advogados das partes vencedoras”.
(TJES. Apelação Cível nº 0001188-09.2015.8.08.0065, Relator: Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.09.2025)

Dessa forma, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser compreendido em sua totalidade para ser rateado proporcionalmente entre os vencedores, tal como bem esclarecido pelo magistrado de primeiro grau na decisão que apreciou os aclaratórios.

Não obstante, considerando o desfecho deste julgamento — que caminha para o desprovimento do apelo da cooperativa corré —, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em seu desfavor, nesta instância recursal, por força do art. 85, § 11, do CPC. Assim, sopesando os critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo,
majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a ser rateado entre os vencedores.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.